Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701979-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCINEIDE ALVES SAMPAIO DA SILVA, ANDREA MARIA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ANTONIO CARLOS RICARDO DA SILVA, SARAH SAMPAIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCINEIDE ALVES SAMPAIO DA SILVA, ANDREA MARIA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ANTONIO CARLOS RICARDO DA SILVA, SARAH SAMPAIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA, contra acórdão de ID – 35483830. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35896580. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 14:52:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador